Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade nas buscas veicular e domiciliar; (ii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a adequação da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita acerca da prática de ilícito penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade das buscas veicular e domiciliar quando demonstrado nos autos que a atuação policial se baseou em fundadas razões, devidamente amparadas em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito.
6. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
7. Se as circunstâncias do caso concreto e demais provas acostadas aos autos evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
8. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
9. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.
11. Consoante entendimento jurisprudencial, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. LEI No 11.343/06, artigos 28, 33 e 40. CPP, artigos 156, 244, 302 e 303.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024. TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1813867, 07141175920198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. TJDFT, Acórdão 1913666, 07144042220238070007, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. TJDFT, Acórdão 2052600, 0728273-36.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025. TJDFT, Acórdão 2007506, 0723214-38.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.